Tribunal: STF
Processo: RE 1277133
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA IDÊNTICA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional da 5º Região, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do contribuinte, consignou a impossibilidade de incluir-se o valor alusivo ao ICMS pago no regime de substituição tributária na base de cálculo das contribuições do Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins a ser paga pelo substituído tributário. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA PARCELA DO ICMS EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA LEI N.º 9.718/98. ENTENDIMENTO DO STF. RE 240785/MG. DIREITO À DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À FORMA DETERMINADA PELO STJ NO RESP 1.111.164-BA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
    1. Trata-se de apelação em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, julgou improcedente o pedido de desconto de créditos das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS calculados sobre ICMS pago por substituição tributária no custo das mercadorias adquiridas pela Recorrente para revenda, bem como o pedido de compensar os valores recolhidos com a referida inclusão nos últimos 5 (cinco) anos com débitos próprios, vencidos ou vincendos. Sem honorários advocatícios.
    2. Em suas razões, sustenta a parte impetrante que pretende assegurar seu direito líquido e certo ao desconto dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os valores pagos a título de ICMS-ST, posto que compõem o custo total de aquisição dos referidos bens. Alega, assim, que o tratamento do ICMS-ST na base de cálculo do crédito das contribuições deve ser o mesmo adotado em relação ao IPI, para o caso das empresas comerciais, ou seja, ambos os tributos, por serem não recuperáveis, devem compor o custo de aquisição dos produtos pelos comerciantes, e, como consequência, sobre eles proceder ao cálculo dos créditos do PIS/PASEP e da COFINS.
    3. No que pertine à exclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, e tão somente em relação à esta contribuição, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 574706, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
    4. Sobre os valores recebidos pelo contribuinte substituto, a título de reembolso do ICMS substituição (ICMS-ST), não há a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, por não constituírem esses valores receita ou faturamento. Nesse sentido, a Lei nº 9.718, de 1998, expressamente excluiu da base de cálculo do PIS e da COFINS, no regime cumulativo, os valores cobrados do adquirente da mercadoria contribuinte substituído pelo vendedor, a título de reembolso do ICMS recolhido por esse na condição de substituto tributário. Precedente. APELREEX9636/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Segunda Turma, JULGAMENTO: 21/05/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 23/05/2013 - Página 193.
    5. Deve-se dar ao ICMS-ST o mesmo tratamento conferido ao ICMS destacado na nota fiscal fora do regime de substituição tributária, uma vez que, num caso como no outro, o valor relativo ao ICMS (ou ICMS-ST) constitui ônus fiscal, e não faturamento do contribuinte (substituído), ainda que tenha sido embutido no preço da mercadoria.
    [...]
    9. Apelação parcialmente provida, para assegurar o direito da impetrante ao desconto de créditos a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre valores de ICMS-ST, bem como para declarar o direito à compensação, nos termos do art. 170-A do CTN, tão somente quanto aos recolhimentos efetivamente comprovados nos autos, observando-se a prescrição quinquenal. 
    No extraordinário, a União aponta violados os artigos 93, inciso IX e 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal. Discorre acerca da materialidade da PIS e da Cofins. Sustenta a impossibilidade de ter-se a exclusão do ICMS-ST na base de cálculo das contribuições sociais a serem pagas pelo substituído tributário, sublinhando a pertinência dos valores ao conceito de faturamento.
    2. O Supremo, no denominado Plenário Virtual, no exame de recurso extraordinário nº 1258842, consignando o caráter infraconstitucional da matéria, assentou não ter repercussão geral a controvérsia alusiva à inclusão do montante correspondente ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição PIS e da Cofins devidas pelo substituído.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília 1º de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator